Tribunal: STF
Processo: ARE 709691
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO JUÍZO DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. POSTAGEM NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA.



     Nova orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal permite a comprovação da suspensão do prazo e da consequente tempestividade do recurso no momento da interposição do agravo regimental.



    O agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto protocolado no Tribunal de origem após o decurso do prazo legal.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é irrelevante a data da postagem do recurso nos Correios.



    Agravo regimental a que se nega provimento.